Tribunal: TJMT
Processo: 1039976-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039976-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), WESCLEY ALVES RODRIGUES - CPF: 047.556.751-03 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. justiça gratuita. presunção relativa de hipossuficiência. elementos probatórios suficientes. recurso provido.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Indenização por Danos Materiais e Morais, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante alega ter juntado documentação idônea para demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, afastando-se a decisão que indeferiu o pedido com base na existência de bens móveis registrados em seu nome.

iii
. razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar elementos concretos que a infirmem.

4.
O agravante apresentou documentos que demonstram vínculo empregatício com remuneração modesta, ausência de declaração de imposto de renda nos últimos três exercícios, prestação de serviços autônomos e uso de motocicleta como instrumento de trabalho.

5.
A existência de dois veículos em nome do agravante não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção
de hipossuficiência, especialmente quando se trata de bens de pequeno valor utilizados para subsistência, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.178.

6.
A ausência de conta bancária ativa, não c
o
ntestada pelo agravado, reforça o quadro de vulnerabilidade financeira apresentado.

7.
A opção pela via ordinária em detrimento do Juizado Especial Cível não pode ser imposta como condição para acesso à justiça, sendo incompatível com os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

8.
O indeferimento da gratuidade sem oportunizar complementação probatória caracteriza violação ao dever de cooperação e à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe ao juiz a indicação precisa das razões que afastam a presunção legal, assegurando contraditório e ampla defesa.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a efetiva capacidade financeira da parte.
2.
A existência de veículos de baixo valor, especialmente quando utilizados como instrumento de trabalho, não é suficiente para infirmar a condição de hipossuficiência.
3.
A negativa de justiça gratuita exige prévia intimação da parte para complementação de provas, conforme determina o art. 99, §2o, do CPC.
5.
A escolha do rito ordinário em lugar do Juizado Especial não pode ser considerada fundamento legítimo para indeferimento da gratuidade, sob pena de violação ao direito de acesso à
justiça.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98,
caput
, e 99, §§ 2o e 3o. CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Tema Repetitivo no 1.178.
TJMT
,
AgInt
n. 1036627-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.11.2025, DJE 02.12.2025;
TJMT
, Ap.
Cív
. n. 10106726620208110002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
Wescley
Alves Rodrigues
contra decisão proferida pelo juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
(
n. 1098028-06.2025.8.11.0041
)
, proposta
contra o

Banco Bradesco
S.A.
.

O agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
tendo, o Magistrado, concluído que
Wescley
não demonstrou hipossuficiência econômica
.

Nas
razões
,
o agravante
sustenta
que a decisão deve ser reformada, porquanto teria comprovado a sua condição de hipossuficiência por meio da documentação juntada aos autos, consistentes em:

1)

Declaração de hipossuficiência;

2)

Comprovantes de ausência de declaração do IRPF nos exercícios de 2023, 2024 e 2025
;
3)

Carteira de trabalho digital, com vínculo empregatício ativo na função de auxiliar de serviços gerais com remuneração modesta;

4
)

Recibos de prestação de serviços no valor de R$ 1.650,00;

5
)

Fotografias que demonstram atividade laboral como entregador de marmitas com uso de motocicleta.

Argumenta
,
ainda
,
que a existência de
2
motocicletas em seu nome não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de pobreza,
especialmente porque uma delas já teria sido alienada de forma verbal, e a outra seria instrumento de trabalho.

O agravado,
Banco Bradesco S.A
., apresentou
contra
rrazões
, defendendo a manutenção da decisão
atacada
(Id.
335652398
)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Este
agravo de instrumento
foi
interposto contra decisão que
indeferiu
o
pedido de justiça gratuita
, formulado em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/
c

I
ndenização por
D
anos
M
orais, proposta
pelo agravante
contra
Banco Bradesco S.A
.
,
em razão de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Em suma,
Wescley
Rodrigues

afirma que seu nome foi negativado
, pelo agravado,
por duas
“
dívidas
”
,
nos valores de
R$ 583,08
(
contrato n.
020039482229
) e
R$ 179,69
(
contrato n. 0200390049562
)
.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. O §3o do art. 99 do mesmo diploma estabelece:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”

Trata-se de
presunção
relativa
, que pode ser afastada
mediante prova concreta
da capacidade financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso.

In
casu
, verifico
que o agravante instruiu o pedido com diversos documentos comprobatórios:

1)

Declaração formal de hipossuficiência;

2)

Ausência de entrega de declarações de Imposto de Renda nos últimos três exercícios (2023, 2024 e 2025);

3)

Comprovação de
vínculo empregatício
como
auxiliar de serviços gerais
, com salário inferior a
R$ 1.200,00
;

4)

Recibos de prestação de serviços no valor de R$ 1.650,00;

5)

Fotografias do agravante exercendo atividade laboral de
entrega de marmitas

utilizando
motocicleta.

Ainda que se reconheça que o juízo
a quo
identificou em nome do agravante a propriedade de duas motocicletas
(
uma
Honda CG 150 Titan ESD 2005/2005
)
, e uma
Yamaha
Factor
YBR125 ED 2011/2012
)
, com valores de mercado, segundo a tabela FIPE, em torno de R$ 8.720,00 e R$ 9.340,00 respectivament
e
,
tal circunstância, por si só,
não é suficiente
para
afastar
a presunção da
condição de pobreza
.

A respeito, deve-se reconhecer a
realidade social
que permeia o uso de veículos de pequeno valor, especialmente motocicletas, como
instrumento de trabalho e meio de subsistência
, o que se revela compatível com a situação de vulnerabilidade econômica.

Sobre o tema:

“(...).
5. A mera existência de patrimônio imobiliário e de veículo que não ostentam liquidez imediata, não impede o deferimento da gratuidade, sendo insuficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, conforme o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, que veda o indeferimento automático com base em critérios objetivos.
(...).
1. A concessão da justiça gratuita exige a análise da insuficiência de recursos sob a ótica da disponibilidade
financeira imediata, não sendo a mera existência de bens sem liquidez imediata suficiente para indeferir o benefício, quando ausentes outros elementos mínimos.

2. A negativa da gratuidade da justiça que impõe ônus processual incompatível com a realidade financeira do requerente ofende o princípio do acesso à
justiça
. ”

(N.U 1036627-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

“(...).
1. Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita quando a impugnante não apresenta provas de que a parte beneficiária possui condições

financeiras

para suportar

o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A existência de patrimônio imobiliário

não se convola automaticamente em suficiência

econômica para fins de revogação da justiça gratuita, mormente quando não comprovada a efetiva percepção de rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais, pois a sua concessão não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência

de recursos,

nos termos do artigo 98 do CPC

(...).
”
(TJ
MT - APELAÇÃO CÍVEL
: 10106726620208110002, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de
DireitoPrivado
, Data de Pub
licação:14/10/2025).

O

Tema Repetitivo 1.1178
,
STJ
, estabelece que:

“i)
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária

requerida

por pessoa natural;
ii
)

Verificada

a existência

nos autos de elementos

aptos a afastar

a

presunção

de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente

a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que
justificam t
al afastamento,

nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;
iii
)

Cumprida a diligência,

a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo

para o indeferimento
do pedido de gratuidade.”

Importante destacar que o agravante
não possui conta bancária ativa
, fato expressamente declarado nos autos e que não foi contestado pela parte contrária, reforçando o quadro de ausência de renda líquida disponível.

Não se ignora o argumento do juízo
a quo
, reforçado pelo agravado, no sentido de que a parte poderia valer-se do
Juizado Especial Cível
, onde não há exigência de custas processuais iniciais. Todavia, essa
possibilidade não deve ser imposta como via única
, sob pena de
violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição
e desrespeitar o
princípio do livre acesso ao Judiciário
.

É certo que a escolha do rito ordinário, ao invés do juizado, pode comportar ônus processuais maiores. Contudo, se presentes os requisitos legais, tais encargos devem ser mitigados pela concessão da gratuidade, não cabendo ao juízo impor, como condição para sua concessão, a
opção por uma via processual diversa
, ainda que mais econômica.

Por fim, observa-se que
a Magistrada
indeferiu o pedido
sem sequer oportunizar diligência para complementação da prova da alegada insuficiência
, adotando postura restritiva que não se coaduna com a interpretação teleológica e sistemática da legislação processual, voltada à efetiva promoção do acesso à justiça.

Diante disso, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para
restabelecer o benefício da justiça gratuita ao agravante
, diante da presunção de veracidade da declaração apresentada e dos elementos que corroboram sua condição de hipossuficiência.

Faz-se a ressalva de que o deferimento do benefício não inviabiliza eventual reavaliação futura por parte do juízo de primeiro grau, especialmente se for constatada eventual mudança da situação financeira

atual do Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recursointerposto para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de justiça gratuita do Agravante,nos termos do artigo 98 do
CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026